Tribunal: TJSP
Processo: 1011350-85.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE IILEGALIDADE NA CONDUTA DA REQUERIDA – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS CONTRA O INFRATOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que não houve ato, comissivo ou omissivo, imputável ao Município, mas dolo do ocupante do imóvel indicado na inicial, ao suprimir árvore existente no local, de

Ementa:

AÇÃO POPULAR AMBIENTAL MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE IILEGALIDADE NA CONDUTA DA REQUERIDA – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS CONTRA O INFRATOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que não houve ato, comissivo ou omissivo, imputável ao Município, mas dolo do ocupante do imóvel indicado na inicial, ao suprimir árvore existente no local, de rigor a manutenção da improcedência da demanda. Recurso não provido.